Tribunal: TJBA
Processo: 8134849-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134849-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. Inexistência de relação contratual. Danos morais. Majoração do quantum indenizatório. Justiça gratuita. Ônus da prova do impugnante. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta perante a 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Apelante requer a majoração da verba indenizatória.

II. Questões em discussão

2.
A
s questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível manter o deferimento da justiça gratuita frente à impugnação formulada pela parte contrária; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da inexistência de relação contratual entre as partes e da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Quanto à justiça gratuita, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário do benefício (AgRg no AREsp 587.792/PR; AgRg no AREsp 112.547/MG). Não tendo o Apelado se desincumbido desse ônus, deve ser mantido o deferimento da benesse.

4. Em relação ao quantum indenizatório, constatada a inexistência de vínculo contratual e a negativação indevida do nome do autor, é cabível a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes desta Quinta Câmara Cível em casos análogos (TJBA, Apelações Cíveis n. 8026012-91.2023.8.05.0001 e 8094123-64.2022.8.05.0001).

5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é provido, conforme orientação do STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

DI
spositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC/2015, arts. 85, §11, e 99, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015;
STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2012, DJe 13.11.2012;
TJBA, Apelação Cível n. 8026012-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 09.10.2024;
TJBA, Apelação Cível n. 8094123-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 24.07.2024.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.